Tribunal: TJSP
Processo: 1010323-49.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro de associados – Ré que não se desincumbiu do ônus

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro de associados – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da ficha cadastral e do termo de autorização para a realização dos descontos, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Dever de restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora – Configuração de dano moral indenizável – Redução do quantum indenizatório – Descabimento – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, montante até mesmo aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses análogas à presente – Impossibilidade, contudo, de modificação deste capítulo da R. Sentença, ante a vedação da "reformatio in pejus" – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010323-49.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada MARIANA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
2
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 – Birigüi
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE)
Apelada: Mariana de Barros
Juiz Prolator: Fabio Renato Mazzo Reis
TJSP (Voto no 36.525)
Apelação Cível.
Ação de indenização por danos materiais e morais

Valores descontados do benefício previdenciário da
autora Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Recurso de apelação interposto pela ré Autora
que
impugnou
a
autenticidade
dos
documentos
apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora
ao seu quadro de associados Ré que não se desincumbiu
do ônus de provar a autenticidade da ficha cadastral e do
termo de autorização para a realização dos descontos, nos
termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo
Descontos indevidos Ato ilícito configurado Dever de
restituição dos valores indevidamente descontados dos
proventos de aposentadoria da autora Configuração de
dano moral indenizável
Redução do quantum
indenizatório Descabimento Indenização arbitrada em
R$ 5.000,00, montante até mesmo aquém dos valores
arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses análogas à
presente Impossibilidade, contudo, de modificação deste
capítulo da R. Sentença, ante a vedação da “reformatio in
pejus” Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Mariana de Barros em face de Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas (CENTRAPE). Alega, em síntese, que recebe
proventos de aposentadoria e constatou que a ré tem efetuado descontos
mensais em seus benefícios no valor de R$ 20,76, correspondentes a uma
contribuição ao CENTRAPE. Afirma que os referidos descontos são ilegais,
uma vez que jamais contratou com a ré ou autorizou qualquer desconto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
3
Postula, assim, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores
descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 109/113, para o fim de “condenar o réu à devolução dos
valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de
forma simples; e ao pagamento de indenização por danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir da
presente data, e juros de 1% ao mês, desde a citação” (fls. 113). Face à
sucumbência recíproca, cada uma das partes foi condenada ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários do
advogado da parte contrária, estes fixados em “em 10% do valor do proveito
econômico (que, para o Advogado da parte autora, corresponde ao valor da
condenação e, para o Advogado da parte requerida, a diferença entre o
pedido e a condenação)” (fls. 113), ressalvados os benefícios da justiça
gratuita em relação à autora.
Apela a ré, pleiteando, em síntese, a reforma da R. Sentença
para o julgamento de improcedência da ação. Requer, alternativamente, a
redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (fls.
116/129).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
155/160).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
4
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Nas razões de seu apelo, a Central Nacional de Aposentados
e Pensionistas (CENTRAPE) sustenta que a legalidade dos descontos
realizados nos proventos de aposentadoria, oriundos de ficha de inscrição
firmada pela autora por livre e espontânea vontade. Alega também que a
inscrição foi cancelada assim que soube da intenção da autora de não mais
integrar seu quadro de associados e que não é caso de inversão do ônus da
prova.
Sem razão, contudo.
O documento de fls. 15 comprova que a autora sofreu
descontos em seus proventos de aposentadoria realizados pela ré.
Ao contestar o feito, a ré apresentou cópias da ficha de
inscrição da autora e da autorização para a realização dos descontos nos
proventos de aposentadoria (fls. 72/74).
Ocorre, contudo, que conforme assinalou a R. Sentença
apelada, houve impugnação, pela autora, da autenticidade dos documentos
apresentados pela ré a fls. 72/74 e, “ante a alegação de falsidade das
assinaturas presentes nos documentos apresentados pela ré, determinou-se a
realização de perícia grafotécnica, a qual foi prejudicada ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
5
descumprimento da requerida em entregar os documentos originais em
cartório, quem alegou não os ter localizado. ... Nesses termos, admitem-se
como verdadeiros os fatos alegados pela autora, não havendo nos autos
documentos que sustentem a concordância da requerente com o contrato.
Sendo, pois, inexistente o contrato, os débitos em conta são indevidos,
merecendo serem declarados inexistentes, e os valores descontados,
restituídos à autora” (fls. 110/111).
Correta, portanto, o reconhecimento da inexistência de
relação jurídica entre as partes, assim como a condenação da ré à devolução
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.
Pouco importa que a ré tenha providenciado o cancelamento
da cobrança da mensalidade associativa. Conforme consta dos autos, o
desconto indevido efetivamente ocorreu, não havendo, pois, como afastar a
ilicitude do ato praticado.
Por outro lado, a indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário da autora, em favor da ré, é fato que excede o mero
aborrecimento, especialmente por conta do caráter alimentar do benefício.
Não resta dúvida que o desconto indevido é apto a afetar a vida financeira da
autora, tendo sido obstado apenas quando a requerente decidiu recorrer ao
Poder Judiciário, restando configurados danos morais na hipótese.
Com relação à configuração de dano moral em casos
análogos envolvendo a própria ré, confira-se jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
6
“Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Dano moral. Arbitramento.
Critério bifásico. Elevação do quantum determinada. Efeito
desestimulador. Precedentes. Juros moratórios contados a
partir do evento danoso. Recurso provido em parte.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001516-52.2018.8.26.0246, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Augusto Rezende,
v.u., j. em 27.01.2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. Os descontos, sem autorização, em benefício
previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste
emocional e constrangimento que extrapolam o mero
aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual
deve ser feita em montante razoável, atendendo às
peculiaridades do caso concreto.”
(TJSP, Apelação no Cível 1001523-97.2018.8.26.0390, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria do Carmo
Honorio, v.u., j. em 19.12.2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
7
previdenciário da autora Prova pericial que atestou a
falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição -
Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos
sofridos - Restituição de forma simples dos valores
indevidamente descontados
Dano moral in re ipsa

Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e
proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito
Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1010484-78.2018.8.26.0664, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, v.u.,
j. em 04.12.2019).
A reparação do dano moral, por outro lado, deve ser fixada
com base nas qualidades da vítima e do ofensor. Ressalte-se que, não
havendo norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros da
indenização por dano moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo,
considerada a gravidade da lesão, suas consequências para a autora e a
condição econômica da ré.
Na hipótese, o valor atribuído pelo MM. Juízo a quo (R$
5.000,00) deve ser mantido, sendo até mesmo inferior à média dos valores
arbitrados por esta Colenda Câmara em casos análogos ao presente. Mas,
como a autora não recorreu, não há como modificar a R. Sentença neste
capítulo, sob pena de reformatio in pejus.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010323-49.2019.8.26.0077 - Voto no 36.525
8
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela ré para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora